Tribunal: TJBA
Processo: 8078456-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8078456-67.2024.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANA VITÓRIA CONCEIÇÃO GOUVEIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA APELADO: MATEUS DIAS DE JESUS ADVOGADO: ANTÔNIO PACHECO NETO ADVOGADO – OAB/BA Nº 7.136 ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO PARQUET. CRIME PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. APELADO CONDENADO À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO PELA NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. APELADO PRESO EM FLAGRANTE. EVASÃO AO AVISTAR VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA COM SINAIS LUMINOSOS E SONOROS ACIONADOS. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA. PERSEGUIÇÃO VEICULAR E A PÉ. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) KG DE CRACK E 2 (DOIS) CIGARROS DE MACONHA. CONJUNTO PROBATÓRIO (QUANTIDADE DA DROGA, MODUS OPERANDI E COMPORTAMENTO DE FUGA) EVIDENCIAM DEDICAÇÃO DO APELADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO ATENDIDO O REQUISITO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE AFASTADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1.2 - DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE SEM VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES NA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA TERCEIRA FASE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA MANTIDA POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8078456-67.2024.8.05.0001, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MATEUS DIAS DE JESUS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR